Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-04.2019.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-04.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEOCIR NAZZARI - CPF: 411.271.611-72 (EMBARGANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (EMBARGADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (EMBARGADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (EMBARGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO - CPF: 830.014.171-53 (EMBARGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEOCIR NAZZARI contra o acórdão de ID no 46587467 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no
1002872-04.2019
, desproveu o recurso apresentado em face de AGOSTINHO VIGOLO E DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO
.

Em suas razões de ID no 47176986, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação às declarações verbais do embargado, que teria confessado expressamente, reconhecendo a obrigação exequenda trazida nos autos.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário, julgando improcedente a exceção de pré-executividade apresentada em primeiro grau.

Em contrarrazões recursais de ID n. 48491462, os recorridos refutam
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação às declarações verbais do embargado, que teria confessado expressamente, reconhecendo a obrigação exequenda trazida nos autos.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Conforme relatado, o recorrente alega a impossibilidade de se utilizar Exceção de Pré-Executividade no caso em comento, uma vez que não foi demonstrado um dos seus requisitos, qual seja, a desnecessidade de dilação probatória, pois existe a confissão verbal e expressa dos apelados reconhecendo o débito estampado no título que embasa a inicial da execução.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, os apelados interpuseram Exceção de Pré-Executividade alegando as suas ilegitimidade passivas, por não terem figurado como devedores ou garantidores do título executivo que instrui a execução.

Quando do julgamento, o Juízo a quo entendeu que o documento de ID n. 19837912 demonstrou que de fato os ora recorridos não figuraram como devedores ou garantidores da dívida executada, entendimento o qual compactuo.

Aliás, bem pontuou a Magistrada ao fixar que "apesar de os excipientes terem figurado como compradores do imovel objeto com contrato de fls. 19837909, resta evidente que na confissao de divida relativa a comissao de corretagem, apenas o executado Clayton Hudson Camargo, na qualidade de vendedor, participou.".

Portanto, restaram atendidos os dois requisitos necessários para a apresentação de tal meio de defesa incidental elencados acima. A matéria debatida (ilegitimidade das partes) poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo a quo e esta análise não dependeu de dilação probatória.

Desta forma, rejeito a tese apresentada pelo recorrente, eis que plenamente cabível a Exceção de Pré-Executividade apresentada na execução originária, não havendo que se falar em necessidade de apresentação de mais provas.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020